Tribunal: TJMT
Processo: 0003826-05.2016.8.11.0030
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003826-05.2016.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[BEATRIZ DE ALMEIDA MENDES - CPF: 049.614.821-45 (VÍTIMA), LEANDRO TERENCIO DE MORAES - CPF: 007.661.611-88 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA-BASE – PERTINÊNCIA EM PARTE – VALORAÇÃO INIDÔNEA DOS ANTECEDENTES – ALUSÃO A PROCESSO NO QUAL SE DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE – IMPOSSIBILIDADE DE REFLEXO NA DOSIMETRIA DA REPRIMENDA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME ADEQUADAMENTE SOPESADAS – DELITO PRATICADO NA PRESENÇA DE DUAS CRIANÇAS, UMA DELAS RECÉM-NASCIDA – SANÇÃO BASILAR REDIMENSIONADA – PLEITEADA A ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPROCEDÊNCIA – POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO, POR ATÉ 5 ANOS, PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELO APELANTE – EXAURIMENTO DA JURISDIÇÃO COM A APLICAÇÃO DA LEI AO CASO CONCRETO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, processos nos quais se tenha declarado a extinção da punibilidade do agente não podem ser invocados a título de maus antecedentes na dosimetria da pena.

O fato de o delito de lesão corporal ter sido perpetrado na presença de crianças, uma delas recém-nascida, é fator idôneo para justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Ainda que o réu seja economicamente hipossuficiente, não há falar em isenção do pagamento de custas processuais, por força do que dispõe o art. 804 do Código de Processo Penal. A exigibilidade do pagamento poderá, contudo, ser suspensa pelo juízo da execução, por até 5 anos, período após o qual, persistindo a impossibilidade de adimplemento, a obrigação será extinta.

A atividade jurisdicional se exaure com a aplicação do direito aos fatos trazidos a conhecimento do Tribunal. Assim, não se exige do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelo recorrente, desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Leandro Terêncio de Moraes
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 0003826-05.2016.8.11.0030, código 60077, pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT, que o condenou à pena de 11 meses de detenção, em regime aberto, em razão da suposta prática do delito capitulado no artigo 129, § 9º, do Código Penal.

Em síntese, o recorrente pleiteia a redução da sanção basilar ao mínimo legal, ao argumento de que as circunstâncias judiciais não foram adequadamente sopesadas pela magistrada sentenciante. Subsidiariamente, almeja a redução do
quantum
de acréscimo correspondente a cada circunstância judicial desfavorável. Outrossim, requer o afastamento da condenação ao pagamento das custas processuais. De resto, prequestiona a matéria legal que reputa aplicável à espécie (Ids. n. 16379492, 16379493 e 16379494).

Em contrarrazões, a representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. n. 16379496).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo (Id. n. 28009989).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020